Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734959-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Embargado: Antônio Soares da Nobrega Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 54415230). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator